Tribunal: CARF
Processo: 10580.010237/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.010237/2007-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.294 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DESENBAHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/12/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
quando não demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2803-004.091, proferido pela 3a Turma Especial do CARF, em 11 de
fevereiro de 2015, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 3.207:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO COM
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Os contratos firmados pela administração pública, sob a égide da lei 8.666/93, obedece
ao que previsto em seu art. 71, ficando assim afastada a responsabilidade solidária em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.010237/2007-53
Fl. 3257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.010237/2007-53

questão, consoante entendimento exarado no Parecer no AC 055, da Advocacia Geral da
União, aprovado pelo Senhor Presidente da República em 20.11.2006.
A fim de integrar a mencionada decisão, foram opostos Embargos de Declaração
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, fls. 3.216 e seguintes, contudo foram rejeitados,
consoante Despacho de fls. 3.224 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 3.229 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 3.247 e seguintes, para rediscutir responsabilidade solidária
relativamente à sociedade de economia mista, que figurou como tomadora de serviços, no
âmbito da cessão de mão de obra.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) a responsabilidade solidária atribuída à Desenbahia é decorrente de cessão de mão de
obra, fundamentada no artigo 31 da Lei no 8212/91;
b) o acórdão recorrido adotou premissas equivocadas para afastar a responsabilidade
solidária da Desenbahia, com base no Parecer AGU AC 55/2006, porquanto esse
somente afasta a responsabilidade solidária da Administração Pública quando tratar-se
de obra de construção civil, em razão do disposto no art. 71, §1o, da Lei no 8.666/93;
c) tendo em vista que o lançamento fiscal em epígrafe não trata de obra de construção
civil, mas de cessão de mão de obra, fundamentado no art. 31 da Lei no 8212/91, correta
a autuação da sociedade de economia mista como responsável solidária;
d) tal dispositivo, art. 31, que dispõe sobre a responsabilidade solidária na cessão de
mão de obra, é aplicável a partir da vigência do novo parágrafo 2o do art. 71 da Lei
8.666/93, na redação conferida pela Lei 9.032/1995, e até 31/01/1999;
e) a nova redação do §2o do art. 71 da Lei 8.666/93, dada pela Lei 9.032/95, estabelece,
exatamente, a responsabilidade solidária do ente público nos encargos previdenciários
não comprovados ou recolhidos pelo prestador de serviço de mão de obra, nos termos
do art. 31 da Lei 8.212/91;
f) percebe-se que somente no caso de cessão de mão de obra prevista no art. 31 da Lei
no 8.212/91, que é exatamente o caso em apreço, responde solidariamente a
Administração Pública;
g) tendo em vista que o mencionado Parecer somente afasta a responsabilidade solidária
da Administração Pública pelo pagamento de contribuições sociais previdenciárias
devidas por empresas da Construção Civil na hipótese de empreitada total por
inexistência de cessão de mão-de-obra, e prevê expressamente a responsabilidade
solidária da Administração Pública, nos casos de cessão de mão de obra prevista no art.
31 da Lei no 8212/91, no período de abril de 1995 até janeiro de 1999, apresenta-se
incólume a autuação.
Intimado, o Sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrente, quanto ao conhecimento, com base nos paradigmas
colacionados – acórdão n.o 2402-003.004 e acórdão n.o 2401-003.302 – que não obstante os
Fl. 3258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.010237/2007-53

paradigmas tenham afastado a responsabilidade da Administração pública, a divergência resta
claramente configurada, tendo em vista que tal responsabilidade somente foi afastada por
tratarem os contratos de obra de construção civil.
Seguem as ementas dos paradigmas indicados:
Acórdão no 2302003.004
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 28/02/2002
ÓRGÃO
PÚBLICO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EMPREITADA TOTAL. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 71, §1o da Lei no 8.666, de 21/06/93 Estatuto das Licitações e
Contratos Administrativos que dispõe sobre as responsabilidades, inclusive
fiscais, decorrentes dos contratos administrativos prevalece sobre o artigo 30, VI
da Lei no 8.212, de 24/07/91. É a aplicação do Princípio da Especialidade, lex
specialis derrogat generali.
Em face do artigo 71, §2o da Lei no 8.666, de 21/06/93, a responsabilidade
solidária da Administração Pública é restrita à cessão de mão de obra prevista
no artigo 31 da Lei no 8.212, de 24/07/91. Entendimento consubstanciado no art.,
aprovado pelo Exmo Senhor Presidente da República.
Acórdão no 2401003.302
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O artigo 71, §2o da Lei 8.666/93 estabelece que a responsabilidade solidária da
Administração Pública, da qual faz parte as empresas de economia mista, é
restrita à cessão de mão de obra prevista no art.31 da Lei no 8.212/91
INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO POR SOLIDARIEDADE NO
TOMADOR DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
CONTRA A EMPRESA PRESTADORA.
Tendo sido cancelado o crédito lançado por solidariedade em fiscalização no
tomador de serviços, não pode subsistir a responsabilidade do prestador neste
lançamento, posto que este ato administrativo fica carente de fundamentação
jurídica.
Compulsando-se os acórdãos mencionados, nota-se que ambos tratam da análise
da solidariedade na construção civil, quando há empreitada total. Assim, decidiram aqueles
colegiados acerca da aplicação do art. 71, § 1o, da Lei n.o 8.666/93 em detrimento do art. 30,
VI, da Lei n.o 8.212/91.
Por outro lado, os presentes autos, conforme se extrai do Relato Fiscal, tratam da
responsabilidade solidária atribuída à sociedade de economia mista decorrente de cessão de mão
de obra referente ao serviço de apoio administrativo, com fundamento no artigo 31 da Lei no
8212/91.
Entendo que, apesar de os paradigmas indicarem o entendimento de que a
responsabilidade solidária da Administração Pública seria restrita à cessão de mão de obra
prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91, tal menção resume-se a um obter dictum, pois não se
Fl. 3259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.010237/2007-53

refere à análise da situação concreta, posto que não estava sob julgamento a questão da cessão de
mão de obra, mas, tão somente, da construção civil.
Corroborando o exposto, cumpre destacar que as diferenças das situações são tão
evidentes que o próprio Parecer AGU AC 55/2006 – que trata da definição da responsabilidade
tributária da contratante (Administração Pública) e do contratado (empregador) pelas
contribuições previdenciárias relativas aos empregados deste, na contratação da construção,
reforma ou acréscimo (Lei n.o 8212/91, art. 30, VI) ou serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (Lei n.o 8.212/91, art. 31) – imputa tratamento diverso a cada uma delas.
De acordo com o Parecer citado, no que se refere à responsabilidade da
administração pública pelas Contribuições Previdenciárias, tem-se as seguintes distinções:
Formas
de
contratação
Lei 5.890/73 até
Decreto-Lei
n.o
2.300/86
Decreto-Lei
2.300/86 até a
Lei 9.032/95
A partir da Lei
9.032/95 até a Lei
9.711/98
Cessão de mão
de obra
Responsabilidade solidária Sem responsabilidade Responsabilidade solidária Construção civil Responsabilidade solidária Sem responsabilidade Sem responsabilidade
Assim, ausente a similitude fática, não há que se falar em divergência
jurisprudencial.
Portanto, voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 3260
DF CARF MF
Documento nato-digital